Tribunal: TJBA
Processo: 0006437-92.2006.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006437-92.2006.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUPERMERCADO VOVO AGOSTINHO LTDA - ME Advogado(s): GUTEMBERG SILVA DUARTE, GUTEMBERG JUNIOR VIANA DUARTE APELADO: Banco do Nordeste do Brasil SA Advogado(s):RODRIGO MAIA SANTOS, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO, ADAUTA VALGUEIRO DINIZ ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANATOCISMO. INCLUSÃO DE PARCELAS JÁ AMORTIZADAS. DIVERGÊNCIA ENTRE DEMONSTRATIVOS. CONTROVÉRSIA SOBRE O QUANTUM DEBEATUR. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA IMPRESCINDÍVEL INCLUSIVE PARA APURAR O EXCESSO DE PENHORA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou antecipadamente improcedentes embargos à execução, nos quais o embargante alegou excesso de execução decorrente de capitalização indevida de juros, cobrança de encargos sobre encargos e inclusão de parcelas já amortizadas, tendo requerido a realização de perícia contábil para apuração do valor efetivamente devido, pedido não apreciado pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado dos embargos à execução, sem apreciação do pedido de perícia contábil, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a controvérsia sobre excesso de execução e capitalização de juros exige produção de prova técnica especializada. III. RAZÕES DE DECIDIR O embargante apresenta demonstrativo de cálculo próprio, indicando de forma concreta divergências em relação aos valores cobrados, o que evidencia controvérsia objetiva sobre o quantum exequendo. A apuração de excesso de execução envolvendo juros, capitalização, atualização monetária e amortizações demanda conhecimento técnico especializado, não podendo ser resolvida apenas com os documentos unilaterais do credor. O indeferimento da perícia contábil viola o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa (CF/1988, art. 5º, LV). Demonstrativos elaborados unilateralmente pela instituição financeira são insuficientes para afastar impugnação técnica do devedor sem submissão a perícia judicial. A legalidade da capitalização de juros depende de requisitos temporais e de pactuação expressa, sendo vedada em contratos anteriores à MP 1.963-17/2000 (Súmula 121/STF), circunstância que reforça a necessidade de exame técnico do contrato. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a ausência de análise do pedido de perícia contábil em embargos à execução acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de embargos à execução quando há controvérsia técnica sobre o valor do débito e é indeferida, sem fundamentação adequada, a produção de perícia contábil. A apuração de excesso de execução envolvendo capitalização de juros e amortizações exige prova pericial, não sendo suficiente a análise de demonstrativos unilaterais do credor. A validade da capitalização de juros depende de previsão expressa contratual e do momento da contratação, devendo ser aferida mediante análise técnica do instrumento e dos cálculos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 917, I e III, §§ 2º e 3º, e 464; MP 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012 (Tema 246); STF, Súmula 121; TJ-BA, APL 0324816-62.2017.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 0000230-22.2014.8.05.0136; TJ-BA, Apelação 8001559-29.2022.8.05.0078; TJ-BA, Apelação 8003798-82.2019.8.05.0022.